Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-24.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 047.273.251-01 (EMBARGANTE), NEY DE AMORIM PANIAGO - CPF: 900.306.301-00 (ADVOGADO), SHERLLA AMORIM OLIVEIRA - CPF: 733.053.081-68 (ADVOGADO), FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.104.041-63 (EMBARGANTE), LEANDRO CASTRO E SILVA - CPF: 001.009.470-93 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA - CPF: 003.309.028-90 (EMBARGADO), ROSELI DE CASSIA ALVES - CPF: 134.338.218-10 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.316.496/0001-23 (EMBARGADO), MARCOS SOUZA SANTOS - CPF: 124.590.298-96 (ADVOGADO), MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA - CPF: 085.905.997-95 (ADVOGADO), BRUNO AMAR BOTELHO - CPF: 078.991.717-33 (ADVOGADO), FABIO CASARES XAVIER - CPF: 286.484.668-30 (ADVOGADO), ALINE SANTA ROSA ALVES - CPF: 353.147.228-36 (ADVOGADO), ALINE SANTA ROSA ALVES - CPF: 353.147.228-36 (ADVOGADO), BRUNO AMAR BOTELHO - CPF: 078.991.717-33 (ADVOGADO), FABIO CASARES XAVIER - CPF: 286.484.668-30 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.316.496/0001-23 (EMBARGANTE), LEANDRO CASTRO E SILVA - CPF: 001.009.470-93 (EMBARGANTE), MARCOS SOUZA SANTOS - CPF: 124.590.298-96 (ADVOGADO), MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA - CPF: 085.905.997-95 (ADVOGADO), ROSELI DE CASSIA ALVES - CPF: 134.338.218-10 (ADVOGADO), SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA - CPF: 003.309.028-90 (EMBARGANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (EMBARGANTE), FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.104.041-63 (EMBARGADO), JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 047.273.251-01 (EMBARGADO), NEY DE AMORIM PANIAGO - CPF: 900.306.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DOS AUTORES E REJEITOU OS DOS RÉUS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DECISÓRIO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CONTRADIÇÃO ALEGADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM A FINALIDADE DO INSTITUTO – EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS E O DOS RÉUS REJEITADOS. 1. Detectado erro material na redação do dispositivo do acórdão, faz-se necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o vício e retificar a decisão. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simples pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal. 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005467-24.2018.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, respectivamente, por LEANDRO CASTRO E SILVA, JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTES LTDA - ME, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, e também por JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA e FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que, nos autos do
Recurso de Apelação Cível no 1005467-24.2018.8.11.0003
, oriundos dos autos da ação “
Reparatória de Danos Extrapatrimoniais e Patrimoniais
” (Proc. no 1005467-24.2018.8.11.0003), ajuizada pelos ora embargantes Jefferson e Francielly em desfavor dos demais embargantes, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores, para afastar a proclamação da prescrição da pretensão indenizatória em face dos corréus Leandro Castro e Silva e José Raimundo Transportes Ltda, tendo sido mantido apenas a prescrição em relação aos corréus White Martins (ora embargante) e Salomão Hengler de Oliveira (
cf. Id. no 54160493).

O réu Leandro Castro e Silva apresentou os declaratórios de Id. no 54751469, dizendo que a interposição recursal é para fins de pré-questionamento dos artigos 200 e 206, §3o, V, ambos do Código Civil, e, no mais, insiste em que, “
já que nem a autoria e nem a materialidade do fato que originou a pretensão cível necessitava de confirmação ou apuração em processo criminal, o que implica na inexistência de relação de prejudicialidade entre as instâncias
”, não se aplica à hipótese a previsão do art. 200 do CC, e, portanto, “
em razão disso, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação civil era de três anos a partir data do sinistro, nos moldes do art. 206, §3o, V, do CC
”.

A ré José Raimundo Rodrigues Transportes Ltda interpôs os declaratórios vinculados ao Id. no 54814022, pedindo o acolhimento do recurso apenas para sanear erro material constante do dispositivo decisório, consistente na confusão entre a relação de empregador e empregado existente entre os réus, uma vez que “
o apelado Salomão Hengler de Oliveira era seu empregado, apelada José Raimundo Rodrigues Transportes,
(...)
, e, de outro lado, o apelado Leandro Castro e Silva era empregado da apelada White Martins Gases Industriais do Norte Ltda
”.

Por sua vez, nos embargos declaratórios de Id. no 55016976, a ré White Martins afirma que o acórdão foi contraditório, na medida em que, “
apesar de sacramentar a independência das esferas cível e penal, acabou por considerar suspenso o prazo prescricional em relação ao réu Leandro
(...),
mesmo este tendo sido absolvido
(no processo criminal)
, tornando óbvio que o resultado da ação penal não guardava qualquer impeditivo para o ajuizamento da presente demanda
”, e que, nessa perspectiva, nada justifica a incidência do art. 200 do CC no caso em epígrafe; argumenta, sob enfoque diverso, que, mesmo em se considerando a data do trânsito em julgado da sentença criminal como o termo inicial do prazo prescricional, a pretensão indenizatória já estava preclusa no momento do ajuizamento da ação, pois, “
tendo ocorrido o trânsito em julgado em um dia 13, e não sendo este dia
(...)
um feriado, não há falar em prorrogação do prazo que justificasse a propositura da ação três dias após o seu termo, ou seja, em 16.07.2018
”, e, no mais, destaca a ocorrência de equívoco no aresto quando se menciona o réu Salomão como o seu funcionário, já que o correto seria o réu Leandro.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para seja saneado os vícios indicados, e, em razão do efeito modificativo daí decorrente, seja desprovido o recurso de apelação interposta pelos autores/embargados.

Já nos aclaratórios juntados ao Id. no 55215499, os autores Jefferson e Francielly Vieira da Silva pedem o acolhimento do recurso, para seja corrigido e retificado o dispositivo do acórdão embargado, a fim de que conste que o feito deve prosseguir em relação aos réus Leandro Castro e Silva e White Martins, ao invés de José Raimundo Rodrigues Transportes Ltda.

O réu Leandro ofertou contrarrazões a cada um dos embargos de declaração apresentados nos autos (cf. Id. no 55539992, 55539999 e 55548453), enquanto que os demais réus/embargados nada manifestaram nos autos depois de instados a responder o recurso dos autores (cf. Id. no 57327468 e 57327469).

Mesmo devidamente intimados, os autores não apresentaram contrarrazões aos embargos dos adversários (cf. Id. no 54853955 e 55058982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Indo direto ao ponto, reconheço o equívoco contido no dispositivo do v. acórdão (erro material), que, ao invés de constar que o feito deveria seguir em relação aos réus Leandro Castro e Silva e
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda
, erroneamente indiciou Leandro Castro e Silva e José Raimundo Trasnportes Ltda, sendo necessário acolher os declaratórios para retificar o dispositivo decisório para os seguintes termos:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a declaração de prescrição no que toca à pretensão em face dos corréus LEANDRO CASTRO E SILVA e WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, sendo devido o prosseguimento do processo em relação a estes, no mais, mantenho as disposições da sentença apelada”.

Exceto quanto a esse erro material, não diviso nenhum vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022), afinal, em relação aos embargos do réu Leandro para fins de pré-questionamento, considerando que a fundamentação do acórdão gira justamente em torno da dos artigos 200 e 206, §3o, V, do CC, o que se tem é que a interposição é absolutamente despropositada e sem sentido, pois, trocando em miúdos, o que o réu/embargante pretende é que esta Corte Julgadora repita o que acabou de ser consignado no aresto embargado.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo ser perquirida a interpretação feita no caso, o posicionamento jurídico Tribunal sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob tal fundamento.

Já no que se refere aos embargos da ré White Martins, vê-se que se trata do clássico uso indevido da via recursal na vã tentativa de rediscutir a matéria apreciada e decidida no acórdão embargado.

Com efeito, não há contradição alguma entre os fundamentos decisórios do voto condutor do acórdão, tendo sido detidamente ressalvado que “
há independência entre as instâncias civil e criminal (CC, art. 935 e CPP, art. 67), sendo certo que o mesmo fato pode produzir repercussões diversas que alcancem diferentes bens jurídicos, cuja tutela pode ser distinta a depender
da esfera afetada, porém, não se deve olvidar que essa independência é relativa, afinal, a jurisdição é una, de forma que não há propriamente dependência entre suas esferas, mas sim influência, que pode ser direta ou indireta, em maior ou menor medida, daí porque, até mesmo em prol da segurança jurídica, é que se justifica a previsão do art. 200 do CC, afinal, ‘se o ato ou fato danoso está sendo apurado na esfera criminal, com ilícito, em nome da segurança jurídica aconselha-se a finalização, para só então ter partida o prazo prescricional’ (STJ - Segunda Turma - REsp 254.167/PI, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 13/11/2001, DJ 18/02/2002)
”
, e, quanto à contagem do prazo prescricional, acrescento apenas que a ré/embargante simplesmente decidiu ignorar a exposição de que “
o trânsito em julgado da sentença data do dia 13.07.2015 (cf. Id no 50943098 - Pág. 2), de modo que o
prazo começou a fluir no dia seguinte (CC, art. 132, caput),

encontrando seu fim três anos depois, exatamente no mesmo dia (CC, art. 132, §3o), isto é, 14.07.2018, que caiu em um sábado
, sem expediente forense, então, adiou-se a data derradeira para o próximo dia útil (CC, art. 132, §1o), segunda-feira, 16.07.2018, que foi exatamente o dia em que a presente ação foi distribuída ao Judiciário
”.

Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração dos autores
e o da ré José Raimundo Rodrigues Transportes Ltda, para sanar o erro material acima especificado, a fim de que conste do dispositivo decisório que o feito de origem deve seguir em desfavor dos réus Leandro Castro e Silva e White Martins Gases Industriais do Norte Ltda, e rejeito os embargos de declaração do réu Leandro Castro e Silva e da ré White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020